Tribunal: CARF
Processo: 10803.720272/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720272/2013-61
ACÓRDÃO
2301-011.304 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO BECCARINI FERNANDES SACRAMENTO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
O contribuinte deve comprovar a origem dos depósitos bancários, sob
pena de se presumir que estes são rendimentos omitidos, devendo ser
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época do crédito, pela instituição financeira.
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL. SÚMULA CARF
38.
O fato gerador do IRPF é complexivo e anual, se completando em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
FISCALIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. TEMA 225 STF.
A autoridade fiscal não age com ofensa do direito ao sigilo bancário,
quando age funcionalmente, estabelecendo requisitos objetivos, com o
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade material não representa remédio processual destinado
a suprir o dever do recorrente de produzir a prova necessária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.304 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720272/2013-61
2
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para cobrança de crédito tributário do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, lavrado em 24/10/2013, no valor total de R$ 849.142,43, sendo R$
406.788,26 de IRPF, R$ 134.019,51 de juros de mora calculados até 30/09/2013, R$ 305.091,19 de
multa proporcional calculada sobre o principal, R$ 3.243,47 de multa exigida isoladamente (75%).
O auto foi lavado em decorrência da constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. A autoridade fiscal constatou
que tais depósitos se referem a rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas por assessoria informal, relativas aos anos calendário de 2008, 2009 e 2010.
Os depósitos se referem às contas de titularidade do recorrente junto ao (i) Banco
Santander –(a) Agência 0643 e conta no 10243944; (b) Agência 0333 e conta no 004155-7 e (ii)
Banco Citibank – conta no 67017185.
O relatório fiscal consta às fls. 1800/1878
Resumidamente, quanto aos fatos, esclareço que durante a fase fiscalizatória, em
foram apresentados pelo ora recorrente, extratos (fls. 186/207), justificando parte dos depósitos
bancários, contatando-se que alguns dos rendimentos declarados foram recebidos de pessoas
físicas, oriundos de trabalhos informais.
Nesse sentido, intimado para comprovar a origem dos recursos das operações dos
créditos e depósitos efetuados na conta 10243944, agência 0643, no Banco Santander e conta
67017185, no Citibank, o recorrente apresentou documentos adicionais (fls. 303/477), com o
intuito de comprovar a origem de tais recursos. Porém, a documentação foi considerada
insuficiente pela autoridade fiscal, não justificando a origem dos depósitos.
A autoridade fiscal deixou consignado referida conclusão, no Termo de Verificação e
Conclusão Fiscal, às fls. 1.839. Destaco:
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.304 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720272/2013-61
3

Há protocolo de Impugnação em 26/11/2013 (fls. 1902/1916).
Sobreveio acórdão de fls. 2010/2034, julgando improcedente a impugnação.
Protocolado recurso voluntário (fls. 2040/2055), alegando:
Preliminarmente:
(a) decadência dos 05 anos anteriores contados da lavratura do auto de infração em
24/10/2013;
(b) nulidade por quebra de sigilo fiscal;
(c) nulidade por desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório em razão da desconsideração da documentação apresentada e da
lavratura do auto de infração antes do encerramento da fiscalização.
No mérito:
(a) exigência indevida de IRPF sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas
sujeitas ao carnê-leão, por estarem abaixo do limite de isenção anual;
(b) erro no cálculo sobre os valores de depósito de origem não comprovada pois, os
depósitos supostamente omitidos foram identificados mês a mês, segundo os
parâmetros estabelecidos mas o total dos valores identificados foi consolidado com
os rendimentos brutos da Declaração de Ajuste Anual;
(c) violação do princípio da verdade material por desconsiderar a documentação e
declarações constantes nos autos, justificando que a fiscalização desconsiderou a
documentação referente à comprovação de que os valores que transitaram em suas
contas não eram receitas suas e sim valores de empresas das quais seu pai.
É o relatório.

Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.304 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720272/2013-61
4
VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

O recurso é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele
conheço.
Saliento que não há alegações além das que foram apresentadas em sede de
impugnação.
Primeiramente, passo a análise das preliminares.
1. Decadência dos 05 anos anteriores contados da lavratura do auto de infração
O recorrente alega que todos os lançamentos referentes aos meses até setembro
de 2008, já haviam sido alcançados pelo instituto da decadência, considerando que o auto em
questão foi lavrado em 24/10/2013. Argumenta que de acordo com o art. 42 da lei no 9.430/96, os
rendimentos lançados devam ser submetidos à tributação pela tabela progressiva no mês em que
forem constatados.
Esclareço que o fato gerador do IRPF é complexivo e continuado, na medida em,
que, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual, quando então é possível definir a
base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário.
Por este motivo, deve-se aplicar a regra da decadência prevista no art. 173, I do
CTN, não havendo que se falar em extinção dos valores autuados no auto de infração.
Dessa forma, mantenho os lançamentos dos meses anteriores a outubro de 2008.
Adicionalmente, esclareço que o assunto tem entendimento pacificado que é objeto de Súmula
neste Órgão, cujo efeito é vinculante para as demais decisões de mesmo tema.
Súmula CARF no 38: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do anocalendário”.
2. Nulidade por quebra de sigilo fiscal
Em relação ao argumentado sobre a quebra de sigilo fiscal, também não procedem
tais alegações. Explico.
A Lei Complementar no 105/2001 autoriza a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instauradoouprocedimentofiscalemcursoetaisexamessejamconsiderados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.304 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720272/2013-61
5
Ademais, tal interpretação foi ratificado pelo entendimento do STF, por meio da
tese fixada em 2016, em julgamento em sede de repercussão geral atribuída ao RE 601.314,
convalidada no Tema 225 daquele Tribunal:
Tese:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, § 1o, do CTN.
Outrossim, saliento que, nos termos do art. 99 do Regimento Interno desta Casa
(Portaria MF no 1634/2023):
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, DEVERÃO ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
Concluo, portanto, que não há quebra do sigilo fiscal.
3. Nulidade por desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório
Outrossim, nas razões recursais, alegou o recorrente que o auto de infração é nulo
em razão da desconsideração da documentação apresentada e da lavratura do auto de infração
antes do encerramento da fiscalização.
Da análise da documentação constante nos autos, verifica-se que o encerramento
da fiscalização se deu em 24/10/2013, e ato contínuo, verifica-se a lavratura do auto de infração
(fls. 1881), com ciência do contribuinte ocorrida em 25/10/2013 (fls. 1996).
Portanto, não procede a alegação de que houve lavratura do auto ANTES do
encerramento da fiscalização.
Aliás, fica também cristalino que não houve comprovação por parte do
contribuinte, da justificativa dos rendimentos recebidos nas contas bancárias que, cf. fls.
1680/1681, em 23/10/2013, o próprio recorrente apresentou ao Órgão de fiscalização, um pedido
de reconsideração de juntada de documentos bancários, após o já indeferido pedido anterior, em
razão de não apresentação no prazo dado em termo próprio.
Destaco também a decisão de piso sobre este ponto já rebatido:
Desta forma, não é cabível a simples argumentação vazia carente de provas, do
contribuinte, de que a fiscalização desconsiderou a documentação apresentada
porque a julgou inábil para a comprovação requerida.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.304 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720272/2013-61
6
Confundiu o contribuinte a simples protocolização da capa do processo, que se
deu em 15/10/2013, com a lavratura do auto de infração que se deu em
24/10/2013, os processos administrativos são abertos durante a ação fiscal antes
da finalização do procedimento fiscal e não implicam em nenhum prejuízo ao
contribuinte.
Assim, não conheço das preliminares, passando à análise do mérito.
4. Exigência indevida de IRPF sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitas ao
carnê-leão, por estarem abaixo do limite de isenção anual
Reproduzo às fls. 2050, referente ao recurso voluntário:
“(...) Conforme é possível constatar nas manifestações e documentos
apresentados pelo recorrente, referidos rendimentos estavam abaixo do limite de
isenção anual do imposto de renda de pessoas físicas. Apenas em alguns meses o
limite mensal foi superado, mas no ano o valor total ficou abaixo do limite de
isenção.
Assim, se houve algum prejuízo ao Erário, ele consistiu apenas no diferimento do
pagamento do imposto, sendo totalmente indevido o eu lançamento.
O máximo que se poderia exigir seriam multas e encargos pelo não recolhimento
do carnê-leão, mas nunca o valor do principal. (...)”
Em que pese as informações trazidas, não há prova nos autos do relatado. Além de
não haver prova sobre a alegação de que o limite da isenção mensal tenha se superado em
“apenas em alguns meses”, também confunde-se o recorrente sobre a afirmativa de “diferimento
do pagamento” do imposto.
Nesse sentido, o artigo 42, § 2o e 4o da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996,
determina que os rendimentos omitidos serão considerados auferidos ou recebidos no mês do
crédito efetuado pela instituição financeira e, tratando-se de pessoa física, serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Aqui, apesar do imposto ser devido mensalmente, a tributação definitiva ocorre
apenas na declaração anual de ajuste, em conjunto com os demais rendimentos, nos termos do
artigo 2o da Lei no 8.134 de 27 de dezembro de 1990.
Aliás, reitero o que já esclarecido quando da análise da preliminar de decadência: o
fato gerador do imposto de renda é complexivo anual, se aperfeiçoando somente em 31 de
dezembro do ano-calendário. Em respeito ao princípio da legalidade, não há que se falar em
diferimento.
E, adicionalmente, reitero que o tema é pacificado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais com a publicação da Súmula CARF no 38 também citada, por
ocasião da análise daquela preliminar.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.304 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720272/2013-61
7
Ademais, destaco que os depósitos/créditos indicados pelo sujeito passivo como
provenientes de assessoria financeira informal foi consolidado pela Fiscalização e foram
compensados com os valores já declarados, tratando-se da consolidação do Anexo 2 de fls.
1873/1878. A decisão de piso às fls. 2029 muito bem fundamentou isso.
5. Erro no cálculo sobre os valores de depósito de origem não comprovada - depósitos
supostamente omitidos foram identificados mês a mês
Tal como já feito, pelo contribuinte, em sede de impugnação e também decidido
em decisão de isso, o recorrente afirma que teria em 04/10/2013, apresentado (i) manifestação
acerca de dois cheques no valor de R$ 15.000,00 cada como sendo decorrentes da venda de
imóvel em Alphaville bem como do valor de R$ 363.156,20 e (ii) a composição do depósito no
valor de R$ 31.129,00 (item 40, do Anexo 2 do termo de verificação fiscal).
Destaco parte do Termo de Verificação Fiscal:

Saliento que, em ambos os casos, o recorrente não trouxe aos autos a
documentação hábil e idônea que afastasse à omissão dos rendimentos, o que já havia sido
declarado na decisão de piso. Com a devida venia, reproduzo (fls.2033):
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.304 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720272/2013-61
8
“Primeiramente cabe esclarecer que o valor de R$ 363.156,20 foi decorrente da
totalização efetuada pela Fiscalização, fls. 1393/1410, conforme a discriminação
efetuada pelo próprio contribuinte em 31/07/2013, fls. 578/581.
Este total refere-se a discriminação denominada pelo interessado como “Ainda
Não Identificado”.
Ou seja, seria a totalização dos depósitos ainda não identificados pelo
contribuinte.
Há a referência acerca de um depósito de R$ 30.000,00, que seria composto de
dois cheques de R$ 15.000,00. Identificamos que o depósito está listado na fl.
232, item 40, do Anexo 2, no valor de R$ 31.129,00, que o contribuinte se refere
em sua resposta de 12/08/2013, à fl. 649. Cumpre observar que não foram
encontrados os cheques mencionados pelo impugnante, observamos que há à fl.
1371, o Termo de Desistência do empreendimento imobiliário VERDEMAR –
Edifício Cozumel, que também não faz qualquer referência a 2 cheques de R$
15.000,00. Não podendo prosperar a alegação do interessado.”
Ademais, ressalto que a comprovação deve ser feita individualizadamente, visto
que os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em
meses subsequentes, à teor da Súmula CARF no 30:

“Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não
servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.”
Portanto, o que foi comprovado, de fato, considerado pela autoridade fiscal. Restou
esclarecido às fls. 1836, que a documentação apresentada não comprovou a origem dos valores,
mantendo-se portanto, a presunção legal.
6. Violação do princípio da verdade material – desconsideração de comprovação de que os
valores que transitaram em suas contas não eram receitas suas e sim valores de
empresas de seu pai
O recorrente alega que seu pai e também seu procurador apresento provas sobre
os depósitos feitos na conta mas que foram desconsiderados, sem justificativa dos motivos. E
ainda, que à época, houve greve do setor bancário, fato que motivou pedidos de dilação de prazo
para obtenção da documentação solicitada e esclarecimento da verdade material dos fatos, mas o
agente fiscal ignorou os mais básicos preceitos de ampla defesa e contraditório.
Entretanto, o recorrente não apresenta qualquer prova, que possa ao menos
cogitar a possibilidade de aplicação do Princípio da Verdade Material. É imperativo que as
alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos respectivos elementos de prova.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.304 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720272/2013-61
9
O ônus da prova é de quem alega e, portanto, a inércia do recorrente que deixou de
apresentar, no momento processual apropriado (na impugnação, aliás), as provas necessárias para
a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material.
Nesse sentido, não havendo comprovação por parte do recorrente, que detém o
ônus de fazê-la, a busca da verdade material não representa remédio processual destinado a
suprir aquela omissão.
Enfim, como já pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito, do contrário, fica mantida a presunção legal do
art. 42 da Lei 9.430/96.
Sobre este ponto, destaco a decisão de piso:
“A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o Lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Cabe esclarecer que a menos que o contribuinte comprove e traga provas que
respaldem seus argumentos é que a presunção legal pode ser afastada, e no caso
de titularidade compartilhada a responsabilidade somente poderá ser afastada
com documentação hábil e idônea.
E neste sentido já se pronunciou o CARF na Súmula vinculante descrita a seguir:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros.”
A argumentação de que os valores depositados em suas contas correntes
pertenciam às empresas de seu pai não pode prevalecer, ante à falta da documentação e
tampouco foi comprovada a origem individualizada de cada crédito.
Nesse sentido, o recorrente deve trazer documentos capazes de identificar a fonte
do crédito, o valor, a data e, principalmente, demonstrar de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta bancária.
Por fim, da própria leitura do Termo de Verificação Fiscal que é parte integrante do
auto de infração, é possível se constatar em diversos momentos, que a autoridade fiscal reitera
pedidos de esclarecimentos, sem ter a resposta pretendida (itens gg, ii, jj, kk- fls. 1835/1838), e
muitas vezes, com a dilação de prazo solicitada pelo contribuinte.
Conclusão
Do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.304 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720272/2013-61
10
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2094
DF CARF MF
Original